Tribunal: TJSP
Processo: 1001638-13.2018.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
NULIDADE – Falta de anuência na cédula rural dos demais sócios da propriedade rural e de seu registro no Cartório de Registro de Imóveis – Inocorrência - Decreto-lei no 167/67 não exige a assinatura de testemunhas na cédula rural – Inclusão posterior da esposa do executado no polo passivo da execução – Possibilidade - Preliminares afastadas.
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito rural

Ementa:
NULIDADE – Falta de anuência na cédula rural dos demais sócios da propriedade rural e de seu registro no Cartório de Registro de Imóveis – Inocorrência - Decreto-lei no 167/67 não exige a assinatura de testemunhas na cédula rural – Inclusão posterior da esposa do executado no polo passivo da execução – Possibilidade - Preliminares afastadas.
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária – Incidência do CDC – Inadmissibilidade - Relação negocial integra a cadeia produtiva e não relação de consumo – Comissão de permanência foi afastada pela sentença que acolheu o pedido de repetição do indébito, se comprovado o pagamento a maior – Falta de interesse recursal – Recurso não conhecido neste ponto – Pedido genérico de revisão de toda a relação contratual entre as partes – Inadmissibilidade.
Recurso conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001638-13.2018.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é
apelante ALESSANDRO HENRIQUE GIBERTONI, é apelado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Conheceram em parte do recurso e negaram provimento na
parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-13.2018.8.26.0619 -Voto no
2
VOTO No: 45198
APEL.No: 1001638-13.2018.8.26.0619
COMARCA: Taquaritinga
APTE. : Alessandro Henrique Gibertoni
APDO. : Banco do Brasil S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Leopoldo Vilela de Andrade da Silva Costa
NULIDADE
Falta de anuência na cédula
rural dos demais sócios da propriedade rural e
de seu registro no Cartório de Registro de
Imóveis Inocorrência - Decreto-lei no 167/67
não exige a assinatura de testemunhas na
cédula rural Inclusão posterior da esposa do
executado no polo passivo da execução

Possibilidade - Preliminares afastadas.
CONTRATO BANCÁRIO Cédula de crédito
rural pignoratícia e hipotecária Incidência do
CDC
Inadmissibilidade - Relação negocial
integra a cadeia produtiva e não relação de
consumo
Comissão de permanência foi
afastada pela sentença que acolheu o pedido de
repetição do indébito, se comprovado o
pagamento a maior Falta de interesse recursal
Recurso não conhecido neste ponto Pedido
genérico de revisão de toda a relação contratual
entre as partes Inadmissibilidade.
Recurso conhecido em parte e desprovido na
parte conhecida.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedentes estes embargos opostos à execução,
determinando que o Banco-embargado inclua no polo passivo da
demanda executiva o cônjuge do embargante e, também, retifique o
valor excutido, para afastar a cobrança da comissão de permanência e
devolver, sem dobra, o valor pago a maior pelo embargante (desde que
comprovado em eventual cumprimento de sentença); condenou ainda o
Banco-embargado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-13.2018.8.26.0619 -Voto no
3
em R$ 2.000,00.
Sustenta o embargante-apelante que a cédula de
crédito rural é nula, pois não houve anuência dos demais sócios da
propriedade rural, não foi registrada no Cartório de Registro de Imóveis
e tampouco conta com a assinatura de testemunhas. Afirma que a
execução deve ser extinta, pois sua esposa deveria figurar no polo
passivo da relação processual. Sustenta também ser ilíquido o valor
excutido e afirma haver cobrança indevida de comissão de permanência.
Pugna pela aplicação do CDC, pela repetição do indébito ou pela
compensação de valores. Requer a majoração dos honorários
advocatícios e a retirada de seu nome do rol dos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. As preliminares trazidas pelo apelante não
vingam.
A cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária
juntada aos autos a fls. 86-99 está assinada pelos co-proprietários do
imóvel rural e por seus cônjuges, além de estar registrada no Cartório do
1o Ofício de Aporé GO (cf. fl. 99).
Quanto à assinatura das testemunhas, o art. 25, X, do
Decreto-Lei 167/1967, mesmo que recentemente modificado pela Lei
13.986/2020, não traz tal exigência:
“X - assinatura do emitente ou de representante com
poderes especiais, admitida a assinatura sob a forma eletrônica, desde
que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.” (Redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-13.2018.8.26.0619 -Voto no
4
dada pela Lei no 13.986, de 2020).
Neste sentido:
“Cédula rural pignoratícia e hipotecária Embargos
à execução
Requisitos legais do título exequendo
Assinatura de
testemunhas instrumentárias e da credora
Carência da ação de
execução Decreto-lei 167/07 Bem de família Impenhorabilidade
Exceção
Imóvel dado em garantia hipotecária
Art. 3o, V, da lei
8.009/90 Produto da alienação Extensão às verbas sucumbenciais
Gratuidade judiciária. 1 A legislação de regência da cédula rural
pignoratícia (Decreto-lei no 167/67) não exige que ela seja subscrita
por duas testemunhas instrumentárias e pela credora, como forma
de constituí-la em título executivo extrajudicial. 2 A circunstância
de se cuidar de bem imóvel dado em garantia hipotecária pelo devedor
inviabiliza alegação de impenhorabilidade ao fundamento de se tratar de
bem de família. 3 A condenação ao pagamento de verbas acessórias
decorrentes da sucumbência é inerente ao julgamento de toda ação de
jurisdição contenciosa, e a Lei 8.009/90 não faz ressalva quanto ao
pagamento de tais verbas com uso do produto da alienação judicial do
bem dado em garantia hipotecária. 4
A concessão da gratuidade
judiciária não afasta a responsabilidade da embargante pelas verbas
sucumbenciais decorrentes de sua derrota em juízo, restando, porém,
suspensa a exigibilidade de tal pagamento, nos termos do § 3o, do art.
98, do CPC. Embargos improcedentes. Recurso improvido.” (cf. Apel.
1004760-67.2018.8.26.0220, rel. Des. Itamar Gaino, TJSP, 21a Câmara
de Direito Privado, j. em 15-9-2020).
Também não era o caso de nulidade pela não
inclusão da esposa do embargante no polo passivo da execução,
conforme se extrai dos julgados deste Tribunal de Justiça:
“Agravo de Instrumento
Objeção de pré-
executividade Descabimento da alegação de necessário litisconsórcio
da esposa do devedor
Cédula rural pignoratícia firmada pela
instituição financeira e pelo devedor Dirceu Benedito Ferreira de Souza
Ainda que a esposa do devedor tenha aposto sua assinatura no
instrumento de contrato, cumpre salientar que tal ato não teve o condão
de lhe tornar solidariamente responsável pela dívida - Houve, tão-
somente, outorga uxória para a formalização da garantia incidente sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-13.2018.8.26.0619 -Voto no
5
o imóvel de propriedade do casal Regularidade da constituição em
mora do devedor - Uma vez inadimplida a prestação na data
convencionada, há a constituição, de plano, da mora
Artigo 397,
"caput", do Código Civil Estipulado, ainda, o vencimento antecipado
da dívida em virtude do inadimplemento
Recurso a que se nega
provimento.”
(cf.
Agravo
de
Instrumento
n.
2137003-65.2020.8.26.0000, rel. Des. Mauro Conti Machado, 16a
Câmara de Direito Privado, 27-9-2020).
“EMBARGOS DE TERCEIRO HIPOTECA -
Embargos opostos pela garantidora hipotecária Alegação de nulidade
escorada na tese de que não integrou a lide que ensejou a execução da
garantia, de modo que não poderia ser atingida pela constrição
Descabimento - Prescindibilidade de sua inclusão no polo passivo da
ação de cobrança - Exigência legal de simples intimação quanto à
penhora da garantia prestada - Art. 655, § 1o, do Código de Processo
Civil de 1973 (correspondente ao art. 835, § 3o, do Código de Processo
Civil de 2015) [...]” (cf. Apel. 1051517-28.2017.8.26.0100, rel. Des.
Mário de Oliveira, 19a Câmara de Direito Privado, j. em 01-10-2018).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO, POR AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO
DA
CÔNJUGE
ANUENTE
DA
HIPOTECA

INOCORRÊNCIA - A ação de execução de título extrajudicial tem
natureza pessoal obrigacional, e a citação do cônjuge virago do devedor
que anuiu a hipoteca, não é obrigatória, sendo exigida somente sua
intimação - Ausência de nulidade. Recurso desprovido.” (cf. AI
2169930-89.2017.8.26.0000, rel. Des. Walter Fonseca, 11a Câmara de
Direito Privado, j. em 15-11-2017).
Como o Banco-exequente não recorreu da parte da
sentença que o obrigou a incluir o cônjuge do embargante no polo
passivo da execução
e também por se tratar de litisconsórcio
facultativo , é mantida esta parte da sentença.
Não há, pois, nulidade a ser reconhecida.
2.2. Inaplicável o CDC à espécie.
O recorrente tomou emprestado dinheiro do Banco-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-13.2018.8.26.0619 -Voto no
6
réu, não o fazendo como consumidor final, mas para aplicar em sua
atividade produtiva, não se inserindo na hipótese do caput do art. 2o do
CDC.
Assim, a legislação consumerista não se aplica aos
contratos de mútuo e de financiamento.
Neste sentido observa Cláudia Lima Marques:
“A dificuldade está na caracterização do consumidor,
nos contratos de empréstimo, onde há uma obrigação de dar, de fornecer
o dinheiro, que é bem juridicamente consumível. Nestes casos, a pessoa
é destinatária final fática, mas pode não ser a destinatária final
econômica. Por exemplo, um advogado que contrata o empréstimo de
certa quantia para reformar o seu escritório ou o agricultor, para comprar
a semente para plantar. Nestes dois casos, o advogado e o agricultor são
destinatários fáticos, mas o produto é insumo para alguma outra
atividade profissional. Logo não poderiam recorrer, em princípio, à
tutela do CDC” (cf. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, Ed.
RT, 3a ed., 2a tiragem, p. 199-200).
E acrescenta:
“(...) podemos concluir que os contratos entre o
banco e os profissionais, nos quais os serviços prestados pelos bancos
estejam em última análise, canalizados para a atividade profissional
destas pessoas físicas (profissionais liberais, comerciantes individuais)
ou jurídicas (sociedades civis e comerciais), devem ser regidos pelo
direito comum, direito comercial e leis específicas sobre o tema” (ob.
cit., p. 200).
Assim também decidiu esta 20a Câmara:
“(...) De feito, estabeleceu-se a relação negocial entre
a instituição financeira e o produtor rural (mero integrante da cadeia
produtiva) destinada a assegurar a aquisição, manutenção e fomento da
produção agrícola que será comercializada e, só então, chegar ao
consumidor final, tanto que seu valor, por óbvio, é agregado ao preço do
produto final, com ele não se confundindo” (cf. Apel. no 0007060-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-13.2018.8.26.0619 -Voto no
7
91.2014.8.26.0306, rel. Des. Correia Lima).
2.3. A comissão de permanência foi afastada pela
sentença recorrida e, nela foi determinada a eventual devolução de
valores pagos a maior pelo recorrente:
“(...) Nesse diapasão, não há razão para o pedido de
declaração de inexigibilidade do débito, todavia, é necessário o
recálculo da dívida do embargante, enquadrando-se o débito nas
normas legais, tal como fundamentado, deferindo-se a repetição de
indébito, caso tenha havido o pagamento em excesso, que deverá ser
devidamente comprovado. (...).”
Falta, portanto, interesse recursal nesta parte do
apelo.
2.4. O pedido genérico de revisão de toda a relação
contratual existente entre o apelante e o Banco-exequente não é
acolhido, pois esta execução restringe-se à cédula de crédito rural
pignoratícia hipotecária juntada aos autos a fls. 86-99. Aquela
providência, ademais, poderia ter sido questionada em ação específica.
A sentença recorrida é mantida também por seus
fundamentos.
3. Posto isso, o meu voto conhece em parte do
recurso e nega provimento na parte conhecida.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator